Tribunal: TJSP
Processo: 1001153-54.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL - Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Provimento parcial. Juros cobrados em taxa diversa. Inocorrência. Legalidade do CET – Custo Efetivo Total. Divergência da taxa de juros que a rigor decorre do CET. Juros prefixados em patamar razoável. Taxa média que serve de referência e não constitui teto a ser observado pela instituição financeira.

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL - Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Provimento parcial. Juros cobrados em taxa diversa. Inocorrência. Legalidade do CET – Custo Efetivo Total. Divergência da taxa de juros que a rigor decorre do CET. Juros prefixados em patamar razoável. Taxa média que serve de referência e não constitui teto a ser observado pela instituição financeira. Cabimento da adequação caso seja demonstrada discrepância que não se verifica. Tarifas. Aplicação das teses firmadas pelo STJ (Tema 958). Gravame que não se encontra registrado no documento do veículo. Abusividade da tarifa pelo registro do contrato no órgão de trânsito. Tarifa de avaliação. Não há laudo que comprove a prestação deste serviço, o que reflete na abusividade da cobrança. Devolução simples dos valores se não houver saldo devedor, hipótese de compensação e recálculo das prestações, incidindo correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. – Sucumbência recíproca. - APELO PROVIDO EM PARTE.